Tribunal: STF
Processo: ARE 720351
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. 1) RESOLUÇÃO N. 441/2008 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGADO EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAMOVIBILIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.